Tribunal: TJES
Processo: 0002162-56.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002162-56.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRENO DOS SANTOS REIS BAIOCO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO –
ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO
S
DA
S
DEFESA
S
– DOSIMETRIA –
MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO
PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – IMPOSSIBILIDADE –
AFASTA
MENTO DA
REINCIDÊNCIA –
CABIMENTO
–
MODIFICAÇÃO DO PATAMAR FRACIONÁRIO DE AUMENTO
RELATIVO A
O CONCURSO FORMAL DE CRIMES – ACOLHIDA –
R
ECURSO
S
CONHECIDO
S

E
PARCIALMENTE
P
ROVIDO
S
.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a definição de entendimento jurisprudencial acerca da aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativo não teve a intenção de estabelecer um critério formal, matemático e de aplicação obrigatória pelos magistrados, mas tão somente estabelecer diretrizes para uma eventual apreciação da discricionariedade conferida ao julgador. Assim, o magistrado, dentro da discricionariedade que lhe é conferida, pode adotar um dos critérios matemáticos previstos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo nenhum deles, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória, através da análise das peculiaridades de cada caso concreto, ajustando a pena ao seu destinatário e fim social, e de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso em tela, a majoração das penas basilares não se mostra desproporcional, além do que, se encontra devidamente fundamentada nos termos do artigo 59, do Código Penal. 2. Restando demonstrado o indevido reconhecimento da agravante da reincidência, evidente a necessidade de afastamento da mesma. 3. O aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculado com base no número de infrações penais cometidas. Precedentes. Restando configurado 02 (dois) crimes, deve ser modificada a fração utilizada pelo magistrado sentenciante para o importe de 1/6 (um sexto). 4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002162-56.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRENO DOS SANTOS REIS BAIOCO, RAFAEL DE LIMA CARLOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recursos de apelação criminal interpostos por
BRENO DOS SANTOS REIS BAIOCO
e
RAFAEL DE LIMA CARLOS
, inconformados com a sentença prolatada pelo magistrado da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus (fls. 169/174-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 8792938), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais acostadas às fls. 189/199 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 8792938), a defesa de
BRENO DOS SANTOS REIS BAIOCO
requer a modificação do
quantum
de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, através do emprego do entendimento jurisprudencial de aplicação das frações de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínimo ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada vetorial negativo. Pleiteia ainda, o afastamento da agravante da reincidência. Por fim, postula a modificação do patamar de aumento decorrente do concurso formal de crimes.

Já a defesa de
RAFAEL DE LIMA CARLOS
, nas razões recursais do id 8792944, também pleiteia a modificação do
quantum
de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, através do emprego do entendimento jurisprudencial de aplicação das frações de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínimo ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada vetorial negativo, bem como a modificação do patamar de aumento decorrente do concurso formal de crimes.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes pelos quais os apelantes foram condenados, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Com isso, passo à análise dos pedidos referentes à dosimetria da pena.

Conforme relatado, as defesas de
BRENO DOS SANTOS REIS BAIOCO
e
RAFAEL DE LIMA CARLOS
pleiteiam a modificação do
quantum
de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, através do emprego do entendimento jurisprudencial de aplicação das frações de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínimo ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada vetorial negativo.

Em que pese o teor da alegação defensiva, saliento a impossibilidade de acolhimento da mesma.

Nessa quadra, ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não teve a intenção de estabelecer um critério formal, matemático e de aplicação obrigatória pelos magistrados, mas tão somente estabelecer diretrizes para uma eventual apreciação da discricionariedade conferida ao julgador.

Sobre o tema, importante trazer à colação recente aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. MAUS ANTECEDENTES. DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES DEFINITIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO MATEMÁTICO. PRETENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES.
1. A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) - (AGRG no HC n. 603.620/MS, Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 9/10/2020) - (AGRG no HC n. 558.538/DF, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/4/2021).
2. As instâncias ordinárias fixaram a pena-base do crime de homicídio duplamente qualificado em 16 anos de reclusão, valorando negativamente a vetorial dos antecedentes, tendo em vista a existência de duas condenações criminais transitadas em julgado, pelos crimes de roubo duplamente majorado e tráfico de drogas, em harmonia, portanto, com a jurisprudência desta Casa. 3. A existência de duas condenações anteriores justifica a fixação da pena-base em 1/3 acima do mínimo legal para a circunstância judicial dos antecedentes (AGRG no HC n. 446.455/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 20/02/2020). 4. Adotada fundamentação concreta e idônea para o incremento da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto), não há falar em violação ao disposto no art. 59 do CP. No caso dos autos, as instâncias ordinárias valoraram negativamente a vetorial antecedentes com base em 2 (duas) condenações criminais transitadas em julgado ostentadas pelo recorrente (AGRG no RESP n. 1.942.930/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 08/10/2021). 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 699.488; Proc. 2021/0325808-7; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 14/12/2021; DJE 17/12/2021).

Desse modo, em conformidade com o já delineado, o magistrado, dentro da discricionariedade que lhe é conferida, pode adotar um dos critérios matemáticos previstos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo nenhum deles, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória, através da análise das peculiaridades de cada caso concreto, ajustando a pena ao seu destinatário e fim social.

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASILARES. VALORAÇÃO NEGATIVA DE VETORES JUDICIAIS. ‘CULPABILIDADE’. POSSIBILIDADE. GRAU EXACERBADO DEMONSTRADO. ‘PERSONALIDADE’. VIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS PARA AVALIAÇÃO. ‘CIRCUNSTÂNCIAS’. CABIMENTO. MODUS OPERANDI ULTRAPASSOU OS LIMITES NORMAIS PARA A ESPÉCIE. ‘CONSEQUÊNCIAS’. ADMISSIBILIDADE. VÍTIMA JOVEM. PREJUÍZO IMENSURÁVEL CAUSADO AOS FAMILIARES. DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ‘CONDUTA SOCIAL’. ACEITABILIDADE. VALORAÇÃO INIDÔNEA. AUMENTO DO QUANTUM ATRIBUÍDO PARA CADA VETOR JUDICIAL. 1/8 (UM OITAVO) PARA 1/6 (UM SEXTO). INACEITABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. [...].
6. O Julgador possui a discricionariedade para aplicar a fração que melhor se adeque ao caso concreto, de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJAC; ACr 0005398-57.2019.8.01.0001; Rio Branco; Câmara Criminal; Rel. Des. Elcio Mendes; DJAC 10/05/2021; Pág. 10).

No caso em tela, a majoração das penas basilares de
BRENO DOS SANTOS REIS BAIOCO
e
RAFAEL DE LIMA CARLOS
na fração de 1/4 (um quarto) não se mostra desproporcional, além do que se encontra devidamente fundamentada nos termos do artigo 59, do Código Penal, diante da existência de antecedentes criminais, situação capaz de demonstrar a maior reprovabilidade do comportamento dos mesmos, e a necessidade de um apenamento mais rigoroso.

Na sequência,
passo à análise do
pleito
de
BRENO DOS SANTOS REIS BAIOCO
,
referente
a
necessidade de
afastamento da agravante da reincidência
.

De acordo com a
sua
defesa,
apesar d
e
o
magistrad
o
sentenciante ter reconhecido a sua condição de reincidente, tal situação teria ocorrido de forma indevida, eis que o assentamento utilizado
não
teria transitado em julgado.

Analisando os autos, verifico que a reincidência d
e
BRENO DOS SANTOS REIS BAIOCO
restou
reconhecida em
decorrência
da condenação nos autos da Ação Penal nº 0000220-50.2016.8.08.0030.

Verifico ainda, que a
pesar de
constar na certidão de fl. 84
dos autos
físicos

(
conteúdo digitalizado no id 8792938
), que a mencionada ação penal estava aguardando a expedição da guia de execução penal,
através de consulta ao sistema de gerenciamento de processos deste Tribunal de Justiça é possível observar que ela não transitou em julgado em relação ao réu
BRENO DOS SANTOS REIS BAIOCO
.

Assim, resta claro
que a condenação
nos autos da Ação Penal nº 0000220-50.2016.8.08.0030
não se mostra apta a configurar a reincidência
de
BRENO DOS SANTOS REIS BAIOCO
,
razão pela qual
deve ser acolhido
o
seu
pleito de afastamento da agravante d
o artigo 61, inciso I, do Código Penal
.

Por fim, observo que a
s
defesa
s
do
s
apelante
s

BRENO DOS SANTOS REIS BAIOCO

e
RAFAEL DE LIMA CARLOS

pleiteia
m
a modificação do percentual majoração da pena em razão do concurso de crimes.

Em relação ao
quantum
de incremento, sabe-se que constam patamares fracionários estabelecidos na jurisprudência a fim de manter a homogeneidade das decisões. Sobre o tema, “
o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. (HC n. 421.419/MG, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 22/04/2019).
”.

In casu
, vejo que aumento em sentença foi no importe de 1/
5
(um
quinto
), estando em oposição ao indicado pela jurisprudência. Assim, tendo ocorrido 02 (dois) crimes, o aumento deve ser realizado em 1/6 (um sexto), razão pela
deve ser acolhido o pleito defensivo
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos mesmos
, para afastar o reconhecimento da agravante da reincidência
em relação
de
BRENO DOS SANTOS REIS BAIOCO
,
e modificar
o percentual majoração da pena em razão do concurso de crimes
para ambos os apelantes
.

Em atenção ao princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal e, ainda, com os preceitos legais previstos no artigo 59 do Código Penal, passo a realizar a dosimetria da pena.

-
BRENO DOS SANTOS REIS BAIOCO

Tendo em vista a regularidade na análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal procedida pelo magistrado sentenciante, mantenho a fixação da pena-base
em
0
5
(
cinco
) anos de reclusão e
150
(
cinte e cinquenta
) dias-multa.

Partindo para a segunda fase do cálculo penal, observo
inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas
,
razão pela qual
deixo de proceder qualquer alteração na pena basilar.

Incidem as causas de aumento de pena do § 2º, inciso
I
I, e do § 2º-A, inciso I, ambos do artigo 157, do Código Penal, razão pela qual a pena deve ser majorada
no mesmo patamar aplicado pelo magistrado sentenciante, qual seja,
2/3 (dois terços), restando estabelecida em 08 (oito) anos
e 04 (quatro)
meses de reclusão e
250
(
duzentos e cinquenta
) dias-multa, tendo em vista a ausência de outras circunstâncias a serem analisadas.

Por fim, tendo em vista o concurso formal de crimes reconhecido, exaspero a pena em 1/6 (um sexto), restado a
pena de
finitiva de
0
9
(
nove
) anos,
0
8
(
oito
)
meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão e
291
(
duzentos e noventa e um
) dias-multa
.

-
RAFAEL DE LIMA CARLOS

Tendo em vista a regularidade na análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal procedida pelo magistrado sentenciante, mantenho a fixação da pena-base
em
0
5
(
cinco
) anos de reclusão e
150
(
cinte e cinquenta
) dias-multa.

Partindo para a segunda fase do cálculo penal, observo
inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas
,
razão pela qual
deixo de proceder qualquer alteração na pena basilar.

Incidem as causas de aumento de pena do § 2º, inciso
I
I, e do § 2º-A, inciso I, ambos do artigo 157, do Código Penal, razão pela qual a pena deve ser majorada
no mesmo patamar aplicado pelo magistrado sentenciante, qual seja,
2/3 (dois terços), restando estabelecida em 08 (oito) anos
e 04 (quatro)
meses de reclusão e
250
(
duzentos e cinquenta
) dias-multa, tendo em vista a ausência de outras circunstâncias a serem analisadas.

Por fim, tendo em vista o concurso formal de crimes reconhecido, exaspero a pena em 1/6 (um sexto), restado a
pena de
finitiva de
0
9
(
nove
) anos,
0
8
(
oito
)
meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão e
291
(
duzentos e noventa e um
) dias-multa
.

Permanecem as demais prescrições delimitadas na sentença que não foram expressamente alteradas neste julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)